Tribunal: TJDFT
Processo: 0750359-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750359-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO BROILO PAGANELLA RECORRIDOS: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME, BRUNO TOLEDO FONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. ULTIMAÇÃO. ATIVO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. ORIGEM. INDENIZAÇÃO GERMINADA DE SEGURO DE VIDA. GÊNESE DA VERBA EVIDENCIADA. SALGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, VI). LIMITE DE ACOBERTAMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO ACOBERTAMENTO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA (CPC, ART. 833, VI e X). LIMITE NÃO ALCANÇADO. VERBA IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O legislador confere intangibilidade à verba originária de seguro de vida, tornando-a impenhorável, independentemente de se dispor de cobertura decorrente de invalidez ou morte, devendo a salvaguarda, contudo, ser ponderada em compasso com o objetivo teleológico da execução e com as garantias asseguradas ao executado, porquanto, não obstante esteja destinada a resguardar o executado, assegurando-lhe um mínimo volvido a assegurar sua subsistência defronte o infausto que o vitimara, não pode a proteção ser transmudada em fonte de perplexidade e acobertamento da inadimplência, afinal sobeja em aberto o crédito de titularidade do exequente, e a execução se faz no seu interesse (CPC, arts. 797 e 833, VI). 2. Mediante construção hermenêutica ultimada mediante ponderação do objetivo teleológico da execução e as salvaguardas endereçadas ao executado, de molde que, diante dos atos expropriatórios que o alcançam, seja-lhe assegurado o mínimo existencial, permitindo que subsistia com um mínimo de dignidade enquanto atravessa o momento de crise financeira, a salvaguarda endereçada à cobertura securitária deve ser modulada de acordo com o alcance da verba, ensejando que seja-lhe dispensado o mesmo tratamento assegurado às reservas mantidas em poupança, ou seja, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tornando possível a penhora apenas do que excede esse montante, tendo em conta a natureza de ambos os ativos (CPC, art. 833, VI e X; STJ, REsp n. 1.361.354/RS). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, incisos VI e X, do CPC, alegando, em suma, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do seguro de vida. Argumenta que não se trata de seguro de vida tradicional, mas sim de investimento cujo resgate vem sendo efetivado pela parte recorrida sem que tenha ocorrido o advento de morte ou de invalidez. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ em ambos os aspectos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, incisos VI e X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017